Tribunal: TJES
Processo: 0033245-67.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033245-67.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TETRAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE. LEI ANTICORRUPÇÃO (Nº 12.846/2013 – LAE). ATOS LESIVOS EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. FRAUDE E TENTATIVA DE FRUSTRAR CARÁTER COMPETITIVO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS INIDÔNEOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA (ART. 2º, LAE). CONFIGURAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DE RESULTADO LESIVO DIRETO OU CONTRATAÇÃO (ART. 5º, IV, LAE). INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. APLICAÇÃO DE SANÇÕES (MULTA, PROIBIÇÃO DE INCENTIVOS, PUBLICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A Lei nº 12.846/2013 estabelece a responsabilidade objetiva (art. 2º) da pessoa jurídica por atos lesivos praticados em seu interesse ou benefício, incluindo aqueles que atentem contra os princípios da administração pública ou fraudem licitações (art. 5º, IV), independentemente da comprovação de dolo ou culpa.

2. A configuração do ato lesivo previsto no art. 5º, IV, da LAE ocorre com a própria conduta de frustrar, fraudar ou tentar impedir a licitude e competitividade do certame, não se exigindo a obtenção da vantagem indevida (contratação) ou a produção de dano financeiro direto. A inabilitação da empresa em razão da fraude detectada não afasta a ilicitude do ato.

3. O conjunto probatório constante do Inquérito Civil demonstra, para fins de responsabilidade civil objetiva, um padrão de conduta da ré consistente na utilização de expedientes para burlar exigências editalícias, mediante apresentação de documentos de capacidade técnica e fiscais com fortes indícios de inidoneidade ou fabricação, configurando as hipóteses do art. 5º, IV, alíneas 'a', 'b' e 'd', da LAE. A revelia da ré corrobora os fatos.

4. Em razão da independência das instâncias (art. 935, CC), o arquivamento de inquérito policial relacionado aos fatos não impede o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da pessoa jurídica, cujos pressupostos e standard probatório são distintos da esfera criminal.

5. As sanções administrativas aplicadas à ré com base na legislação geral de licitações (Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02) não obstam a aplicação das sanções específicas e autônomas previstas na Lei Anticorrupção.

6. Comprovada a prática dos atos lesivos e considerando os critérios do art. 7º da LAE (gravidade, reiteração, ausência de colaboração), justifica-se a imposição judicial das sanções de multa, proibição de receber incentivos públicos e publicação extraordinária da decisão condenatória.

7. Recurso de apelação conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra r. sentença de fls. 78/83 proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da
Ação Civil de Responsabilidade pela Prática de Atos Lesivos à Administração Pública
(Lei Anticorrupção)
ajuizada em face de
TETRAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 10774030), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, a robustez das provas, a aplicação da responsabilidade objetiva da LAE, a configuração do ato lesivo pela simples violação de princípios e fraude ao procedimento (independentemente de contratação ou resultado danoso direto), e a inadequada valoração probatória pela sentença.

Pugna pela reforma da sentença para julgar a ação procedente, com a condenação da apelada nas sanções pleiteadas. Subsidiariamente, requer que a extinção do feito, caso mantida a improcedência por falta de provas, seja sem resolução de mérito (Art. 485, IV, CPC), com base no Tema 629/STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 10774384).

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (id. 11103855).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0033245-67.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TETRAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra r. sentença de fls. 78/83 proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da
Ação Civil de Responsabilidade pela Prática de Atos Lesivos à Administração Pública
(Lei Anticorrupção)
ajuizada em face de
TETRAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 10774030), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, a robustez das provas, a aplicação da responsabilidade objetiva da LAE, a configuração do ato lesivo pela simples violação de princípios e fraude ao procedimento (independentemente de contratação ou resultado danoso direto), e a inadequada valoração probatória pela sentença.

Pugna pela reforma da sentença para julgar a ação procedente, com a condenação da apelada nas sanções pleiteadas. Subsidiariamente, requer que a extinção do feito, caso mantida a improcedência por falta de provas, seja sem resolução de mérito (Art. 485, IV, CPC), com base no Tema 629/STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 10774384).

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (id. 11103855).

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se as condutas praticadas pela empresa apelada, Tetramar Comércio e Serviços Ltda., nos Pregões Eletrônicos nº 011/2017, nº 026/2017, nº 025/2017 e nº 058/2016/17 da PMES, configuram atos lesivos à Administração Pública, nos termos do Art. 5º da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção – LAE), aptos a ensejar sua responsabilização civil objetiva e a aplicação das sanções correspondentes.

Após regular trâmite processual, a sentença recorrida julgou improcedente a demanda por entender ausente a prova inequívoca da atuação lesiva e por considerar que a inabilitação da empresa em alguns certames afastaria o dano. Contudo, com a devida vênia, entendo que a sentença merece reforma.

Como se sabe, a Lei nº 12.846/2013 inaugurou um microssistema de responsabilização de pessoas jurídicas por atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira. Seu escopo é combater a corrupção empresarial e proteger a probidade administrativa.

O cerne da Lei Anticorrupção reside na responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, consagrada em seu Art. 2º:

Art. 2º
As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não.

Diferentemente da responsabilidade subjetiva, que exige a demonstração de dolo ou culpa, a responsabilidade objetiva prescinde da análise do elemento anímico. Basta a comprovação da ocorrência do ato lesivo, do nexo causal entre o ato e a atuação da pessoa jurídica (diretamente ou por meio de seus prepostos, em seu interesse ou benefício) e, quando aplicável, do dano.

O art. 5º da LAE
1
define o que são “atos lesivos”, e é crucial notar que o legislador foi amplo, abarcando não apenas atos que causem prejuízo direto ao patrimônio público, mas também aqueles que atentem contra os princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.

Especificamente no tocante a licitações e contratos, a lei tipifica condutas como:

(...)

IV –
no tocante a licitações e contratos:

a)
frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b)
impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

(...)

d)
fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

(...)

A interpretação desses dispositivos deve ser feita de forma a dar efetividade ao combate à corrupção e à proteção da moralidade administrativa. Assim, a simples tentativa de fraudar um certame, a apresentação de documentos falsos ou inidôneos, ou a utilização de expedientes para burlar a competitividade já configuram, em si, atos lesivos, pois atentam diretamente contra os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade e probidade administrativa, que devem nortear toda licitação pública (art. 37, caput, CF/88 e art. 3º da Lei 8.666/93, vigente à época dos fatos).

Do que se extrai da r. sentença recorrida, o d. Juízo
a quo
considerou que a inabilitação da empresa apelada em alguns certames afastaria o dano.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a amplitude do art. 5º da LAE. Como visto, a lei não pune apenas o sucesso da fraude, mas a própria conduta fraudulenta que visa lesar a administração ou seus princípios. A inabilitação da empresa, nesses casos, foi justamente a consequência da detecção (pela própria Administração) das irregularidades praticadas, o que não elide a ilicitude do ato original.

Ora, a perturbação do procedimento, o retardamento causado, a necessidade de investigações administrativas e a violação da confiança e da boa-fé que devem reger as relações com o Poder Público constituem danos relevantes sob a ótica da LAE.

Ademais, apesar da sentença ter considerado frágeis as provas apresentadas pelo Ministério Público, a análise detida dos autos, instruídos com cópia integral do Inquérito Civil MPES nº 2017.0020.3972-06 (com seis volumes anexos), revela um conjunto coeso e robusto de indícios e provas documentais que, avaliados sob o prisma da responsabilidade civil objetiva, demonstram um
modus operandi
irregular e reiterado por parte da empresa apelada, vejamos:

PE 011/2017: A apresentação de atestado de capacidade técnica emitido pela empresa LUCAMAR, cuja sócia (Sra. Neuzedir) era, comprovadamente e ao mesmo tempo, sócia da apelada TETRAMAR, configura um claro expediente para burlar a exigência de comprovação de experiência real e idônea no mercado. A proximidade societária invalida a credibilidade do atestado. Somado à não apresentação inicial de amostras, se amolda perfeitamente ao art. 5º, IV, ‘b’ e ‘d’ da LAE. A própria PMES reconheceu a fraude e aplicou sanções administrativas.

PE 026/2017: A apresentação de atestado da TATU TRATORES, empresa de ramo diverso (autopeças), para comprovar fornecimento de maravalhas (produto para equinos), já levanta suspeitas. A alegação do proprietário da Tatu de uso particular, confrontada com a informação (apurada pela SECONT) de estreito laço familiar com o sócio da Tetramar, e a emissão de uma única nota fiscal genérica, reforçam a inidoneidade do documento. A entrega de amostra em desacordo com o edital complementa o quadro de tentativa de fraude (art. 5º, IV, ‘b’ e ‘d’). A SECONT também aplicou sanção administrativa neste caso.

PE 025/2017 e PE 058/2016/17: A utilização de atestados da empresa SST com formatação idêntica entre si e similar à do atestado da Tatu Tratores; a declaração do representante da SST (Sr. Lazio) de que não se recordava de assinar, não conhecia a Tetramar e não tinha o produto (bandeiras) em sua empresa; e, crucialmente, a apresentação de notas fiscais (NF 0306 e NF 0307) com números sequenciais e mesma data de emissão (04/01/2016 ou 04/01/2017 – há uma inconsistência na data da NF 307 nos autos, mas a sequencialidade e data próxima são o ponto chave) em resposta a diligências distintas e em datas diferentes, são fortes indicativos de fabricação de documentos para instruir os processos licitatórios. Tais condutas violam o art. 5º, IV, ‘a’, ‘b’ e ‘d’ da LAE.

O conjunto dessas ocorrências, a participação da mesma empresa em diversos certames com irregularidades similares, a utilização de atestados de empresas com vínculos ou de ramos incompatíveis, e as inconsistências documentais (formatação, notas fiscais) não podem ser vistas como meras coincidências ou “acontecimentos” isolados. Ao revés, configuram um padrão de comportamento que atenta contra a lisura dos procedimentos licitatórios e os princípios da Administração Pública.

Some-se a isso a revelia da empresa apelada. Embora não leve à procedência automática, induz a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial (Art. 344, CPC), presunção esta que não foi afastada por nenhuma prova em contrário (já que a ré não contestou nem produziu provas) e que deveria ter sido considerada na análise do mérito.

Seguindo, em contrarrazões a apelada juntou decisões de arquivamento de inquéritos policiais relacionados aos fatos. Entretanto, a juntada é extemporânea, pois os documentos não são novos nem houve justificativa para a não apresentação anterior.

De todo modo, ainda que considerados, tais arquivamentos não socorrem a apelada. Vige no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da independência das instâncias (Art. 935, Código Civil).

A responsabilidade civil (e administrativa) é independente da criminal. O arquivamento de inquérito policial por falta de indícios suficientes para a deflagração da ação penal – que exige prova robusta da autoria e materialidade para além da dúvida razoável – não impede o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da pessoa jurídica com base nos mesmos fatos, onde o padrão probatório é distinto e o foco é a conduta lesiva da empresa em seu benefício.

Ante o exposto, comprovada a prática dos atos lesivos previstos no art. 5º, IV, ‘a’, ‘b’ e ‘d’ da Lei nº 12.846/2013, em benefício da apelada Tetramar Comércio e Serviços Ltda., impõe-se a aplicação das sanções cabíveis.

Nesse ponto, é fundamental registrar que as sanções administrativas já aplicadas à apelada em decorrência de alguns desses fatos (suspensão temporária de 3 (três) meses pela PMES no PE 011/2017 e multa de R$ 1.000,00 (mil reais) pela SECONT no PE 026/2017, tiveram por fundamento a legislação geral de licitações (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002), conforme expressamente consignado nas respectivas decisões administrativas.

Tais sanções administrativas pretéritas, contudo, não impedem nem se confundem com a aplicação das sanções específicas previstas na Lei Anticorrupção. A responsabilidade e as sanções previstas na LAE são autônomas em relação a outras esferas sancionatórias, visando especificamente reprimir e prevenir atos lesivos à administração sob a ótica da integridade e do combate à corrupção empresarial.

A presente ação busca, portanto, a aplicação judicial das sanções previstas nos artigos 19 e 6º (este aplicável judicialmente nos termos do art. 19, I e §3º, e art. 20) da LAE.

Para a dosimetria, observo os critérios do art. 7º da mesma lei,
in verbis
:

Art. 7º
Serão levados em consideração na aplicação das sanções:

I –
a gravidade da infração;

II –
a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;

III –
a consumação ou não da infração;

IV –
o grau de lesão ou perigo de lesão;

V –
o efeito negativo produzido pela infração;

VI –
a situação econômica do infrator;

VII –
a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações;

VIII –
a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica;

IX –
o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesados; e

X –
(VETADO).

Parágrafo único.
Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos previstos no inciso VIII do caput serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo federal.

Diante desses critérios, e considerando a gravidade, a reiteração das condutas e a ausência de colaboração, entendo cabíveis e proporcionais as seguintes sanções a serem aplicadas judicialmente com base na Lei nº 12.846/2013:

Multa
(Art. 20 c/c Art. 6º, I): Considerando os parâmetros do Art. 7º, especialmente a gravidade e reiteração, fixo a multa em 5% (cinco por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior à instauração do Inquérito Civil MPES nº 2017.0020.3972-06, excluídos os tributos, a ser apurada em liquidação de sentença.

Proibição de Receber Incentivos
(Art. 19, IV): Diante da gravidade e da natureza das infrações (fraude em licitação), aplico-a pelo prazo de 02 (dois) anos, como medida inibitória e protetiva do erário e de programas públicos.

Publicação Extraordinária
(Art. 20 c/c Art. 6º, II): Aplico a sanção de publicação extraordinária da decisão condenatória, com base no Art. 20 (que remete às sanções do Art. 6º), como medida de transparência, reprovação social e efeito pedagógico.

Deixo de aplicar as sanções de suspensão/interdição de atividades (Art. 19, II) ou dissolução compulsória (Art. 19, III) por entender que as sanções acima são suficientes e proporcionais para o caso concreto, notadamente considerando a informação de inatividade da empresa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a r. sentença de primeira instância e
JULGAR PROCEDENTE
a Ação Civil Pública, nos termos do Art. 487, I, do CPC.

Em consequência,
CONDENO
a empresa Tetramar Comércio e Serviços Ltda. às seguintes sanções:
a)
Pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior à instauração do Inquérito Civil MPES nº 2017.0020.3972-06, excluídos os tributos, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigida monetariamente e acrescida de juros legais;
b)
Proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo de 02 (DOIS) anos, a contar do trânsito em julgado desta decisão;
c)
Publicação extraordinária da presente decisão condenatória, na forma a ser definida em fase de cumprimento de sentença, às expensas da ré.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Comunique-se esta decisão à Secretaria de Estado de Controle e Transparência (SECONT), ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) e à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, para as providências cabíveis, incluindo o registro nos cadastros CNEP e CEIS, conforme artigos 22 e 23 da Lei nº 12.846/2013.

É como voto.

1
Art. 5º
Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º , que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definido

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)